Tribunal: TJMT
Processo: 1010137-12.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1010137-12.2021.8.11.0000
PACIENTE: CARLOS HENRIQUE ALMEIDA DA SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA
EMENTA
HABEAS CORPUS - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - ART. 306 DA LEI 9.603/97 - PRISÃO EM FLAGRANTE - CONCESSÃO DA LIBERDADE CONDICIONADA AO RECOLHIMENTO DE FIANÇA - PLEITO DE DISPENSA DO PAGAMENTO - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - VIABILIDADE - IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DE DEPOSITAR O VALOR ARBITRADO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO - LIMINAR RATIFICADA E ORDEM CONCEDIDA DEFINITIVAMENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Havendo indícios nos autos que o paciente não possui condições financeiras para a quitação do valor da fiança, não há como mantê-lo segregado exclusivamente pelo não pagamento da cautela.
Ordem concedida em definitivo, em consonância com o parecer.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010137-12.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Fiança]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE ALMEIDA DA SILVA - CPF: 060.564.681-35 (PACIENTE), JUIZ PLANTONISTA DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - ART. 306 DA LEI 9.603/97 - PRISÃO EM FLAGRANTE - CONCESSÃO DA LIBERDADE CONDICIONADA AO RECOLHIMENTO DE FIANÇA -
PLEITO DE DISPENSA DO PAGAMENTO
- HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - VIABILIDADE - IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DE DEPOSITAR O VALOR ARBITRADO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO - LIMINAR RATIFICADA E ORDEM CONCEDIDA DEFINITIVAMENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Havendo indícios nos autos que o paciente não possui condições financeiras para a quitação do valor da fiança, não há como mantê-lo segregado exclusivamente pelo não pagamento da cautela.

Ordem concedida em definitivo, em consonância com o parecer.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus,
impetrado pelo Dra. Janaina Yumi Osaki, Defensora Pública, em favor do paciente
Carlos Henrique Almeida da Silva
, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo a paciente, imposto pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos APFD n. 1005621-75.2021.8.11.0055.

Adoto relatório lançado pelo eminente Des. Rondon Bassil Dower Filho, durante o plantão judiciário,
verbis
:

“Em síntese, a impetrante narra que
Carlos Henrique Almeida da Silva
custodiado desde 13.6.202021 por ter cometido, em tese, o crime de Embriaguez ao Volante (art. 306, § 3o, e art. 303, caput, ambos do CTB), vem sendo submetido a coação ilegal desde que o Juízo Plantonista da Comarca de Tangará da Serra-MT condicionou a restituição da sua liberdade ao pagamento
de um salário mínim
o, a título de fiança.

Assinala a hipossuficiência econômica do paciente e a inexistência dos requisitos e pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Desta forma, pleiteia a concessão da ordem,
em liminar
, para que seja
dispensada a fiança,
ainda que mediante a imposição de outras medidas cautelares, confirmando-se a tutela de urgência no
mérito
”
(id. 90288959).

O pleito liminar foi
deferido
pelo Desembargador plantonista (id. 90288959) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (id. 91942499).

O
parecer
da lavra do Dr. Jorge da Costa Lana (id. 93742989) Procurador de Justiça, é pela
concessão
do
mandamus
para que haja isenção do valor arbitrado a título de fiança.

É o relatório.

Inclua em pauta julgamento.

V O T O R E L A T O R

A pretensão principal esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita concessão de liberdade provisória do paciente, mediante
dispensa do pagamento da fiança
arbitrada pela cominada autoridade coatora, ao argumento da hipossuficiência para o pagamento do montante fixado em um salário mínimo, sem prejudicar o próprio sustento.

Segundo consta dos autos, na madrugada de 13/06/2021, o paciente foi surpreendido por policiais militares conduzindo sua motocicleta com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, o que culminou na sua prisão em flagrante.

Horas depois, a autoridade judiciária homologou a prisão em flagrante e concedeu liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança equivalente a um salário mínimo.

E, a despeito de ter sido beneficiado com a liberdade provisória, consoante impetração, o paciente ainda encontra-se preso porque não possui condições de arcar com o pagamento da fiança.
Assevera o impetrante que o paciente é assistido pela Defensoria Pública, não possui bens imóveis e aufere apenas R$ 1.200,00 ao mês, de modo que é forçoso reconhecer sua precariedade econômica e a consequente impossibilidade de custear a garantia.

Pois bem, a fiança então não pode obstar a liberdade provisória, quando o agente não possui condições financeiras para o adimplemento da quantia arbitrada, razão pela qual a legislação prevê a possibilidade de exonerar o agente da obrigação quando a situação econômica recomendar (art. 325, §1o e art. 350 ambos do CPP).

Bem relembra o renomado jurista Guilherme de Souza Nucci, a esse respeito:

"(...) buscando não transformar a fiança num impedimento à liberdade individual, por conta exclusiva da capacidade econômica do acusado, estabelece-se a viabilidade da liberdade provisória sem fiança. Esta situação é a do indiciado ou réu pobre, que não pode arcar com o valor fixado sem prejuízo à sua manutenção ou de sua família. Não seria mesmo justo o rico ser beneficiado pela liberdade provisória e o pobre ficasse preso, unicamente por não dispor de recursos para custear a fiança. Estarão, nesse caso, sempre presentes as condições fixadas nos arts. 327 (comparecimento a todos os atos e termos do processo ou inquérito) e 328 (mudança de residência, sem prévia autorização ou ausência da residência por mais de oito dias, sem fornecer o paradeiro). O magistrado pode estabelecer medidas cautelares alternativas à prisão, algo razoável para o caso.”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 11a ed., rev., atual., ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 699)

Aliás, sobre a matéria o c. Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que:

“É cediço nesta casa que o inadimplemento da fiança imposta, por si só, não é capaz de fundamentar a manutenção da custódia cautelar, devendo ser observado o que preconiza o art. 350 do Código de Processo Penal. 2. Na espécie, o paciente permaneceu custodiado mesmo após a decisão concessiva da liberdade, em virtude de não ter condições de adimplir com o valor arbitrado a título de fiança, ante a sua hipossuficiência, o que se extrai do tempo em que permaneceu no cárcere - não obstante a soltura condicional que lhe foi deferida. 3. Habeas Corpus concedido, em conformidade com o parecer ministerial” (HC 547.948/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 11/02/2020).

“(...) Existe manifesta ilegalidade pois o não pagamento da fiança arbitrada, por si só, não justifica a preservação da custódia cautelar, a teor do artigo 350 do Código de Processo Penal. 5. Trata-se de réu hipossuficiente, que permaneceu preso mesmo após o arbitramento da fiança, visto não lograr arcar com o montante estabelecido. (...)” (HC 445.174/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 22/06/2018).

Na mesma linha intelectiva tem decidido esse e. Sodalício:

HABEAS CORPUS – AMEAÇA (ART. 147 DO CP) - LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA – PRETENDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA SEM FIANÇA - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – PROCEDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DE DEPOSITAR O VALOR ARBITRADO – LIMINAR RATIFICADA – CONCESSÃO EM DEFINITIVO DA ORDEM – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. - Verificada a impossibilidade financeira do paciente, em prestar a fiança, devido a sua hipossuficiência financeira, impõe-se conceder a liberdade provisória sem o respectivo depósito, nos termos do artigo 350 do CPP. Aliás, é imperiosa a aplicação desse dispositivo, considerado o teor dos incisos 6 e 7 do art. 7o do Pacto de São José da Costa Rica – Tratado Internacional – Convenção Americana de Direitos Humanos, de 22/11/1969, promulgada pelo Decreto no 678 aos 6/11/1992, eis que, negar a libertação ao réu hipossuficiente, seria semelhante a restringir o direito ao recurso interposto, visando a garantia à liberdade pessoal, ou a uma prisão por dívidas, já, que o paciente não dispõe, evidentemente, de recursos financeiros para depositar o valor arbitrado a título de fiança
. (N.U 1019214-79.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 16/10/2020).

Para além disso, conforme bem ressaltado em sede liminar do
writ
, o paciente é primário, não responde a outros procedimentos investigatórios ou ações penais e nem mesmo ostenta condenações criminais, circunstâncias que, por sinalizarem a falta de atendimento às condições autorizadoras da prisão preventiva (art. 313 do CPP), recomendam a restituição do pretendido
status libertatis
.

No mais, cabe lembrar que o Superior Tribunal de Justiça concedeu, em definitivo, a ordem no HC n. 568.693/ES, determinando que, em virtude da pandemia do COVID-19, sejam postos em liberdade “
aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança no estado do Espírito Santo e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor , com determinação de extensão dos efeitos desta decisão aos presos a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, em todo o território nacional ”
(Vide: HC 568.693/ES, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2020, DJe 16/10/2020).

À vista disso, diante dos veementes indícios de que o interessado não possui condições financeiras para efetuar o pagamento da fiança no valor arbitrado, impõe-se a aplicação do disposto no art. 350 do CPP, sobretudo porque inexistente os requisitos autorizadores da medida extremada, conforme manifestação do juízo
a quo
.

Feitas essas considerações, em
consonância com o parecer
ministerial,
ratifico a liminar e concedo a ordem em definitivo
, para deferir a
Carlos Henrique Almeida da Silva
a liberdade provisória
sem o pagamento de fiança
, mantidas as obrigações impostas no pronunciamento judicial atacado e outras que o Juízo
a quo
eventualmente entenda necessárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021